Tribunal: TJBA
Processo: 8013189-04.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013189-04.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DJANIRA SALES DE SENA Advogado(s): IRAN WILKER FALCAO TORRES, ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO, FRANCISCA CLEONEIDE RABELO DINIZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, em ação de reparação por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, fundada em supostas irregularidades em conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual é o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individual do PASEP. III. Razões de decidir 3. A pretensão de ressarcimento por falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, estabeleceu critério objetivo para o termo inicial da prescrição, fixando-o na data do saque integral do principal ou da consolidação definitiva dos valores da conta individual do PASEP. 5. No caso concreto, restou demonstrado que a autora realizou o saque integral dos valores de sua conta PASEP em março de 2011, momento em que teve ciência inequívoca do saldo disponibilizado, iniciando-se, então, a contagem do prazo prescricional. 6. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 17/10/2024, verifica-se que o prazo decenal já havia se esgotado, estando prescrita a pretensão autoral. 7. Mostra-se, portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, devendo ser reformada a decisão monocrática agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8013189-04.2024.8.05.0146, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravada, DJANIRA SALES DE SENA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.